Tribunal: TCU
Processo: 043.338/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial da não consecução dos objetivos pactuados em Contrato de Repasse que teve por objeto a execução de urbanização de assentamentos precários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativa ao contrato de repasse 222.617-37/2006. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao município de Simões Filho/BA e ao responsável; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.